Tribunal: TJMT
Processo: 1010434-70.2022.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010434-70.2022.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[WENIA DA SILVA COSTA - CPF: 030.062.361-57 (APELANTE), EURIPEDES MORAES DA SILVEIRA - CPF: 699.674.311-72 (ADVOGADO), PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 19.908.068/0001-00 (APELADO), DENERSON DIAS ROSA - CPF: 646.332.921-53 (ADVOGADO), CAROLINE LEVERGGER COSTA - CPF: 042.528.651-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

E M E N T A

APELANTE(S):

WENIA DA SILVA COSTA
.

APELADO(S):

PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
NUVEM DE POEIRA DE CALCÁRIO.
NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente automobilístico supostamente causado pela redução de visibilidade na pista devido à aplicação de calcário em propriedade rural da parte apelada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Definir se há nexo de causalidade entre a conduta da parte apelada e o acidente automobilístico, de modo a justificar a responsabilização civil pleiteada pela parte apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O dever de cuidado do condutor exige atenção às condições da via, conforme o art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.
O ônus da prova da responsabilidade civil recai sobre a parte que alega o dano, conforme o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

5.
Ausência de comprovação de que a nuvem de poeira foi a causa determinante do acidente, conforme a teoria da causalidade adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "A presença de poeira ou fumaça na rodovia, por si só, não configura nexo causal suficiente para responsabilizar terceiro pelo acidente automobilístico, cabendo ao condutor adotar as medidas de segurança necessárias diante das condições da via."

Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 28; Código de Processo Civil, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível n. 1004023-70.2017.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, julgado em 26/01/2021; TJMS, Apelação Cível n. 0039094-30.2009.8.12.0001, Rel. Des. Marco André Nogueira Hanson, julgado em 25/11/2019.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A ação visava à condenação da parte
apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente automobilístico supostamente causado pela perda de visibilidade na pista, ocasionada pela nuvem de poeira da aplicação de calcário proveniente da fazenda da parte apelada.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Da
configuração do nexo causal e da responsabilidade civil da parte apelada
.

2. Da
existência de prova dos danos morais
.

3.
Do valor indenizatório a título de danos morais
.

4
.
Dos danos materiais
.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID.
267704294
), rebate
ndo
as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
WENIA DA SILVA COSTA.

APELADO(S):
PAULISTINHA AGROPECUARIA LTDA.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que julgou improcedentes os pedidos iniciais. A ação visava à condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, decorrentes de acidente automobilístico supostamente causado pela perda de visibilidade na pista, ocasionada pela nuvem de
poeira da aplicação de
calcário proveniente da fazenda da parte apelada.

1.
Da configuração do nexo causal e da responsabilidade civil da parte apelada.

Narra a
parte
apelante que
“no dia 11 de julho de 2022, por volta das 19:30h, no Km 758, da Br 158, no município de Barra do Garças-MT, a autora dirigia o veículo Sandero
, (...) quando ao passar pela região onde se encontrava a Fazenda Paulistinha deparou-se com uma densa e enorme nuvem de poeira proveniente do calcário que estava sendo aplicado no solo por uma máquina agrícola na propriedade da requerida, neste mesmo trecho da rodovia
”.

E continua: “ante dificuldade de visibilidade decorrente da nuvem de poeira do calcário, a Sra. JULIANA também teve que sair da pista para o acostamento para evitar a colisão frontal com o caminhão. Ocorre que, a Autora
no momento em que
jogou o carro para o acostamento afim de desviar do caminhão ao passo que já estava reduzindo a velocidade de seu veículo em face do susto pela qual estava passando, veio a colidir na parte traseira da Fiat Pick-up Strada causando grandes prejuízos materiais”.

Conclui a apelante:
“
d
iante do ocorrido, é de suma importância relatar que, todo o acidente foi causado por irresponsabilidade/negligência da Fazenda, uma vez que, não zelaram pela segurança dos usuários da rodovia, não utilizaram sinalizadores, não colocaram homens na pista sinalizando com bandeiras na intenção de fazer os motoristas reduzirem a velocidade ou até mesmo parar no acostamento até a nuvem de calcário se dissipar”.

Pois bem
.

Após detido exame dos autos, chego à conclusão de que a sentença guerreada deve ser mantida por seus próprios fundamentos
.

Isso porque a parte apelante não logrou êxito em demonstrar a responsabilidade da parte apelada pelo acidente automobilístico noticiado nos autos.

Analisando as circunstâncias da ocorrência, verifica-se que o acidente ocorreu no período noturno, por volta das 19h30, conforme o Boletim de Acidente de Trânsito (ID 267703795), lavrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF).
Horário em que a visibilidade já estava naturalmente reduzida devido à mínima ou inexistente iluminação na rodovia.

Por tais razões
, o condutor do veículo deve redobrar a atenção, mantendo velocidade adequada e segura para evitar colisões, dever este previsto no art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, vejamos:

Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Acerca do dever de cuidado do condutar em tais circunstância, colhe-se
julgado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (TJMT), senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CORTINA DE FUMAÇA – NECESSIDADE DE CAUTELA DO MOTORISTA - COLISÃO NA TRASEIRA – ENGAVETAMENTO – INOBSERVÂNCIA DA LEI – COBERTURA SECURITÁRIA INDEVIDA – RISCO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem
arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.

Caracterizada a imprudência do apelante ao não tomar os cuidados necessários para adentrar na cortina de fumaça já que a visibilidade estava prejudicada
, e ao ter conhecimento de que os demais veículos o ultrapassaram, razoável ao homem médio que pudesse ter cautela diante da situação. Portanto, não configurado os requisitos para cobertura securitária já que nos termos da cláusula 8.2 do contrato existente entre as partes, havendo inobservância das leis a cobertura é afastada.

(N.U 1004023-70.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2021,
Publicado
no DJE 15/04/2021) (
g.n
.)

Ademais, cabe destacar que, conforme as fotografias acostadas aos autos no ID 267703795 – p. 3, o local onde ocorreu o acidente é plan
o e sem curvas,
tornando perfeitamente possível avistar previamente qualquer fumaça que estivesse encobrindo a pista.

Saliento que a presença da fumaça na rodovia, por si só, não
seria a
causa determinante do acidente, conforme a teoria da causalidade adequada.

Nesse sentido leciona o ilustre professor Wilson Melo da Silva:

"O motorista que, prejudicada sua visibilidade por excesso de poeira, fumaça, bruma, cerração ou neblina na estrada, não para o seu veículo no acostamento com as luzes de advertência acesas, até que se amainasse o
perigo ou que, depois disso, não prosseguisse em marcha cautelosa, faróis de neblina acesos e em velocidade moderada de acordo com as circunstâncias, tornar-se-ia passível de culpa por qualquer acidente que acaso sobreviesse”.

(
da
SILVA, Wilson Melo.
Da Responsabilidade civil automobilística
, São Paulo
,
Saraiva
,
1988
).

Sob tal perspectiva
se manifesta a jurisprudência hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS – PRELIMINAR DE AFRONTA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA - ACIDENTE DE VEÍCULO – FUMAÇA NA PISTA - RESPONSABILIZAÇÃO DE DONO DE PROPRIEDADE RURAL PRÓXIMA AO ACIDENTE – CONDUTORES DOS VEÍCULOS ENVOLVIDOS QUE TINHAM CONDIÇÃO DE EVITAR O ACIDENTE – CAUSA PRIMÁRIA – RESPONSABILIDADE AFASTADA – PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, RECURSO PROVIDO. I - Não há ofensa ao princípio da dialeticidade, porquanto se verifica que as razões da peça recursal são suficientes para atacar minimamente os fundamentos da sentença. II – A causa primária do acidente de trânsito é determinante da responsabilidade civil pela reparação de danos.
No caso, eventual fumaça existente na rodovia não ocasionou o acidente, uma vez que incumbia aos motoristas, diante da pouca visibilidade, tomar as medidas de cautela adequadas. Responsabilidade do proprietário da área rural próxima ao local da colisão, onde supostamente estava sendo
aplicando
calcário, afastada.

(TJMS. Apelação Cível n. 0039094-30.2009.8.12.
0001, Campo

Grande, 2
ª Câmara Cível, Relator (a): Des. Marco André Nogueira Hanson, j: 25/11/2019, p: 03/12/2019)

Portanto, não há, nos autos, provas suficientes para respaldar as alegações da parte apelante de que a suposta nuvem de pó de calcário tenha provocado o acidente automobilístico em questão. Trata-se de ônus do qual a parte apelante não se desincumbiu, nos termos do inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil, in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Nesse sentido se manifesta a jurisprudência caseira:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação Declaratória de Inexigibilidade e Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais – SERVIÇO DE TELEFONIA – COBRANÇA DE FATURA EM VALORES DIVERSOS DO CONTRATADO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – ART. 373, I, CPC – IRREGULARIDADE NÃO CONSTATADA – DANO MORAL INEXISTENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, I, do CPC, “O ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito”. Assim, cabe a quem deduz uma pretensão o dever de provar os fatos constitutivos do direito invocado, o que não restou demonstrado a contendo, pelo que a sentença merece ser ratificada em todos os seus termos.

(TJ-MT - AC: 10060617220178110003 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 19/08/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/08/2020) (grifo nosso)

Diante dessas considerações, rejeito o presente recurso, não havendo que se falar em ocorrência de danos morais e materiais, diante da ausência de comprovação da responsabilidade da parte apelada.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art. 85, §11º, do Código de Processo Civil, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
para o importe de 1
8
% (
dezoito
por cento) sobre o valor atualizado da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025